Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-66.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000028-66.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIA CLEIDE SOARES SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 551 E 916/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Iaçu contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou seguimento a Recurso Extraordinário com base nos Temas 551 e 916 da sistemática da repercussão geral do STF. O Agravante sustenta que a controvérsia não diz respeito ao desvirtuamento da contratação temporária, mas sim à sua nulidade. Alega, ainda, que a contratada não prestou concurso público, sendo indevidas outras verbas além do FGTS. Pugna pelo processamento do Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se são aplicáveis ao caso as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 551 e 916 da repercussão geral, que tratam dos efeitos jurídicos decorrentes da contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica corretamente os Temas 551 e 916/STF, ao reconhecer que a contratação temporária realizada fora dos parâmetros do art. 37, IX, da CF/88 gera, na circunstância de renovação/prorrogação sucessivas, em que há um desvirtuamento na contratação temporária pela Administração Pública, o direito de o servidor fazer jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, além do levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, conforme entendimento pacificado pelo STF.

A similitude entre os fatos da causa e as teses firmadas pelo STF justifica a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000028-66.2022.8.05.0090
, em que figuram, como agravante, o MUNICIPIO DE IACU, e, como agravada, MARIA CLEIDE SOARES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.